Tribunal: CARF
Processo: 10715.727293/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.727293/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.486 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
MARATHON LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA-ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO
DE
CARGA
PROVENIENTE DO EXTERIOR. RESPONSABILIDADE POR INSERÇÃO
DE INFORMAÇÃO NO SISCOMEX MANTRA.
Nos termos do disposto no parágrafo 2o do artigo 8o da IN SRF 102/1994,
incluído pela IN RFB no 1479, de 07 de julho de 2014, a responsabilidade pela
informação de desconsolidação de carga proveniente do exterior, por via aérea,
no Siscomex Mantra é do transportador, enquanto não for implementada
função específica que possibilite ao desconsolidador inserir as informações no
sistema.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (suplente convocado), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato (suplente
convocado), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio Jose Passos
Coelho (Presidente).
Relatório
A recorrente, que opera como agente de cargas e empresa de logística porta a
porta, foi autuada pela ALF Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/RJ por haver deixado de
prestar informações sobre operação que executou, na forma e prazo estabelecidos pela RFB,
conforme resumo inserido na tabela a seguir, elaborada a partir de informações extraídas do auto
de infração (fls. 2 a 14):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.727293/2012-15
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.486 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.727293/2012-15

CHEGADA
MAWB
HAWB
OCORRÊNCIA
Data
Hora
Tipo
Data
Hora
08/11/2007
05h17
183 3418 0495
RX07-114
CARGA INCLUÍDA APÓS
CHEGADA DO VEÍCULO
08/11/2007
11h25

Em síntese, a carga objeto do conhecimento de transporte foi informada após o
transcurso de duas horas contadas a partir do registro da chegada do veículo transportador ao
recinto alfandegado, em desacordo com a determinação contida no art. 8o da Instrução
Normativa SRF no 102/1994.
Como fundamentos para a autuação, foram apontados os arts. 15, 17, 24, 27, 30,
31, 32, 36 a 43, 52, 53, 54, 55, 59, 60 do Decreto 4.543/02; art. 107, inciso IV, alínea "e" do
Decreto-Lei no 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Cientificada do auto de infração, a empresa impugnou a autuação com as
alegações a seguir indicadas:
 O dispositivo normativo regulador do regime de trânsito aduaneiro (art. 8o,
I, "d", da IN SRF no 248/2002) estabelece o beneficiário do regime é o
transportador nacional habilitado no Siscomex pelo importador e pelo
consignatário, e não o importador ou o consignatário indicado no
conhecimento de carga.
 As informações alusivas à carga são atributo do transportador ou do
desconsolidador de carga, e não do desconsolidador exclusivamente.
 Mesmo se a prestação de informações no sistema fosse uma exclusividade
do desconsolidador, essa situação restaria prejudicada, uma vez que o
desconsolidador foi o próprio transportador.
 A literalidade do texto da Ordem de Serviço Alfândega/RJ no 02/2007, que
tipifica a falta, conduz ao entendimento de que a infração não caberia ao
impugnante, pois é a empresa de transporte internacional a responsável por
todo o processo iniciado no aeroporto de origem até o destino das
mercadorias, como apontado no MAWB.
 Até a conclusão do trânsito aduaneiro, mesmo que quisesse, seria
impossível para o consignatário desconsolidar as suas cargas, eis que o
Siscomex-Mantra condiciona a desconsolidação à conclusão do trânsito
aduaneiro.
 No presente caso, não restam dúvidas de que a conclusão do trânsito
aduaneiro foi a causadora do descumprimento do prazo de duas horas
contados do registro de chegada do veículo ao seu destino.
Em seu acórdão, a DRJ/RJO julgou a impugnação improcedente nos seguintes
termos:
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.486 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.727293/2012-15

Vistos, relatados e discutidos, os autos do processo em epígrafe, ACORDAM, por
unanimidade de votos, os membros dessa Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, nos termos do relatório e voto que passam a
integrar o presente julgado, em NEGAR PROVIMENTO à impugnação, MANTENDO
o crédito tributário exigido, acrescidos de multa e juros, a serem calculados no ato do
pagamento.
A interessada interpôs, então, recurso voluntário no qual resgata as alegações
apresentadas na impugnação e acrescenta o seguinte:
 A vinculação da recorrente como “consignatária” não lhe gera qualquer
atribuição quanto às informações sobre a disponibilidade da carga, haja
vista que o Siscomex Mantra não permite o compartilhamento de CNPJs
em processamentos do gênero.
 O Colegiado da DRJ/RJO não incluiu em sua análise a nova redação da
IN-SRF 102/94, face à sua relevância para o deslinde da controvérsia.
 Apenas a jurisdição aduaneira do Rio de Janeiro atribuiu ao art. 8o, da IN
SRF 102/94 a interpretação que provocou uma verdadeira avalanche de
autuações
por
volta
do
ano
de
2012,
passando
a
autuar
indiscriminadamente os agentes de cargas pela intempestividades da
informações prestadas, conhecidas como “indisponibilidade 24”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Flávio José Passos Coelho, Relator.

Ausência de responsabilidade do agente de carga, na condição de desconsolidador.
Sem embargo dos argumentos acessórios trazidos ao recurso e já examinados de
forma competente pela DRJ/RJO, nota-se claramente que o cerne do debate reside na atribuição
de legitimidade ao agente desconsolidador das cargas para figurar como sujeito passivo na
autuação combatida.
No entendimento do Ilustre Julgador a quo, a leitura das disposições normativas
não permitiu suscitar qualquer dúvida acerca da responsabilidade da autuada pela prestação das
informações referentes à carga consolidada.
Já no recurso voluntário, a reclamante questiona o silêncio da decisão de primeira
instância sobre a alteração introduzida no art. 8o da IN SRF n° 102/1994, com a edição da IN
RFB no 1.479/2014, que é um ponto relevante para examinar o caso concreto.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.486 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.727293/2012-15

De fato, essa questão específica leva-me a divergir do entendimento da DRJ/RJO.
Veja-se primeiramente que a Instrução Normativa SRF no 102/1994 define
usuários e estabelece obrigações para o transportador ou o desconsolidador, nos seguintes
termos:
Art. 2o São usuários do MANTRA:
I - a SRF, através dos Auditores Fiscais do Tesouro Nacional - AFTN, Técnicos do
Tesouro Nacional -TTN, Supervisores e Chefes;
I - a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
II - transportadores, desconsolidadores de carga, depositários, administradores de
aeroportos e empresas operadoras de remessas expressas, através de seus representantes
legais credenciados pela Secretaria da Receita Federal - SRF; e III - outros, no interesse
da SRF, a serem por ela definidos.
[...]
Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo
transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo
transportador, mediante registro:
I - da identificação de cada carga e do veículo;
II - do tratamento imediato a ser dado à carga no aeroporto de chegada;
III - da localização da carga, quando for o caso, no aeroporto de chegada;
IV - do recinto alfandegado, no caso de armazenamento de carga; e
V - da indicação, quando for o caso, de que se trata de embarque total, parcial ou final.
[...]
§ 3o As informações sobre carga poderão ser complementadas através de terminal de
computador ligado ao Sistema: (Redação do caput vigente até 07/07/2014)
I - até o registro de chegada do veículo transportador, nos casos em que tenham sido
prestadas mediante transferência direta de arquivos de dados; e
II - até duas horas após o registro de chegada do veículo, nos casos em que tenham sido
prestadas através de terminal de computador. (grifos acrescentados às transcrições)
Todavia, após as alterações introduzidas pela IN RFB no 1.479/2014, o art.8o da
própria IN SRF n° 102/1994 passou a dispor o seguinte:
Art. 8° As informações sobre desconsolidação de carga procedente do exterior ou de
trânsito aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até três horas após o
registro de chegada do veículo transportador. (Redação dada pela Instrução Normativa
RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
[...]
§ 2° Enquanto não for implementada função específica para o desconsolidador, a
responsabilidade pela informação de desconsolidação de carga no Mantra é do
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.486 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.727293/2012-15

transportador. (Incluído pela Instrução Normativa RFB no 1479, de 07 de julho de 2014)
(grifos acrescentados à transcrição)
Observe-se que o § 2o do art. 8o acima transcrito reproduz o teor de uma
orientação já emitida anteriormente por meio da Notícia Siscomex no 047/2008. Eis o teor:
Notícia Siscomex Importação no 047/2008
Siscomex Mantra - Desconsolidação de Carga Aérea
Publicado: 28/11/2008 00:00
Última modificação: 28/11/2008 00:00
A partir de 01/12/2008, com base nos arts. 4° e 8° da IN SRF N° 102/94 e com
referência as noticias Siscomex importação N° 36/2003, 05/2006, 44/2007 e 18/2008, o
prazo a ser aplicado para que o responsável pela informação do HAWB complemente os
dados no siscomex mantra poderá ser estendido em até 03 horas apos a chegada do
veículo. As regras desta notícia poderão ser aplicadas por prazo indeterminado até que
seja viabilizada funcionalidade no
siscomex mantra que possibilite a informação dos HAWB exclusivamente pelos agentes
desconsolidadores de carga.
COORDENAÇÃO ESPECIAL DE VIGILÂNCIA E REPRESSÃO
Ou seja, em que pese a definição dos usuários contida na redação original do art.
2o da IN SRF no 102/1994, a nova redação dada em 2014 ao art. 8° daquela norma determinou
que a responsabilidade pela desconsolidação de carga no Mantra é do transportador ,enquanto
não houver função específica para o desconsolidador.
Além disso, ainda que a redação do art. 8o da IN SRF no 102/1994, tenha sido
alterada após a lavratura do auto de infração, deve ser aplicada de forma retroativa por se tratar
de norma interpretativa, nos termos do Art. 106, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Desse modo, entendo que não há como exigir do desconsolidador a inserção de
informações em sistema para o qual não havia previsão de seu acesso por meio de função
específica. Precedentes mais atuais no CARF, dentre os quais cito os acórdãos a seguir, já
adotam essa mesma convicção:
 Acórdão no 3003-002.298 (29/03/2023)
 Acórdão no 3402-010.088 (10/03/2023)
 Acórdão no 3301-012.264 (20/12/2022)
 Acórdão no 3001-001.945 (21/07/2021)
 Acórdão no 3402-008.230 (26/04/2021)

Diante das razões aqui comentadas, voto pelo provimento do Recurso Voluntário.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.486 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10715.727293/2012-15

(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho

Fl. 75
DF CARF MF
Original